Tribunal: TJSP
Processo: 1000806-74.2025.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pleito ao cancelamento de cartão de crédito consignado - Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Descabimento - Autor que carece de interesse processual, por ausência de prova de que tentou o cancelamento de forma válida na esfera administrativa – Missiva simples enviada para a sede do banco e desacompanhada de documentos pessoais, quando é certo que o

Ementa:
*OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pleito ao cancelamento de cartão de crédito consignado - Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Descabimento - Autor que carece de interesse processual, por ausência de prova de que tentou o cancelamento de forma válida na esfera administrativa – Missiva simples enviada para a sede do banco e desacompanhada de documentos pessoais, quando é certo que o disponibiliza canais oficiais para o pretendido cancelamento, que não induz recusa – Cancelamento do plástico, ademais, que geraria o mesmo efeito que abstenção de nova utilização e não interferiria no débito remanescente – Ação que sequer deveria ter prosseguido, mas, como seguiu, é caso de se manter a improcedência, com os acréscimos realizados – Honorários recursais devidos e elevados para R$ 1.500,00 - Recurso desprovido.*